Tribunal: CARF
Processo: 10855.904616/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ENTREGA DOS ARQUIVOS DIGITAIS. CONDIÇÃO. INDEFERIMENTO. CABIMENTO.
Pelo que estabelecem o art. 11 da Lei no 8.218/1991 e o art. 74 da Lei no 9.430/96, disciplinados pelas Instruções Normativas SRF no 86/2001 e RFB no 900/2008, art. 65, a recepção dos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação está condicionada à apresentação dos arquivos digitais relativos ao sistema de escrituração eletrônico da pessoa jurídica, na forma estabelecida pela Receita Federal do Brasil, sob pena de indeferimento do pedido ou não homologação da compensação.
EXIGÊNCIA DE ARQUIVOS DIGITAS. ADE COFIS No 15/2001. POSSIBILIDADE A PARTIR DE JANEIRO DE 2002
A exigência dos arquivos digitais no formato estabelecido pelo Ato Declaratório Executivo COFIS no 15/2001 foi possível a partir 1o de janeiro de 2002, data em que passou a produzir efeitos a Instrução Normativa SRF no 86, de 23 de outubro de 2001.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Não há amparo legal para a homologação tácita do Pedido de Restituição no prazo de 5 anos. O art. 150, § 4o do CTN, trata do prazo decadencial para a homologação do lançamento, não se confundindo o lançamento com o Pedido de Restituição. O art. 74 da Lei no 9.430/96, por sua vez, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a manifestação da Administração Tributária por despacho decisório a respeito do pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro do quinquênio legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à homologação tácita da compensação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
DILIGÊNCIA. PROVA PERICIAL.
Diligência para produção de prova pericial em sede de processo administrativo fiscal não se presta à produção de prova de fato a cargo das partes ou a análise de aplicação do direito aos fatos.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.904616/2012-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.973 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
INNOVATTI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÉSTERES SINTÉTICOS
LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ENTREGA DOS
ARQUIVOS DIGITAIS. CONDIÇÃO. INDEFERIMENTO. CABIMENTO.
Pelo que estabelecem o art. 11 da Lei no 8.218/1991 e o art. 74 da Lei no
9.430/96, disciplinados pelas Instruções Normativas SRF no 86/2001 e RFB no
900/2008, art. 65, a recepção dos pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação está condicionada à apresentação dos arquivos digitais relativos
ao sistema de escrituração eletrônico da pessoa jurídica, na forma estabelecida
pela Receita Federal do Brasil, sob pena de indeferimento do pedido ou não
homologação da compensação.
EXIGÊNCIA DE ARQUIVOS DIGITAS. ADE COFIS No 15/2001.
POSSIBILIDADE A PARTIR DE JANEIRO DE 2002
A exigência dos arquivos digitais no formato estabelecido pelo Ato
Declaratório Executivo COFIS no 15/2001 foi possível a partir 1o de janeiro de
2002, data em que passou a produzir efeitos a Instrução Normativa SRF no 86,
de 23 de outubro de 2001.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Não há amparo legal para a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 anos. O art. 150, § 4o do CTN, trata do prazo decadencial para a
homologação do lançamento, não se confundindo o lançamento com o Pedido
de Restituição. O art. 74 da Lei no 9.430/96, por sua vez, cuida de prazo para
homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação
de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de
Declaração de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904616/2012-04
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904616/2012-04

manifestação da Administração Tributária por despacho decisório a respeito do
pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro do quinquênio
legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à homologação tácita da
compensação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado.
DILIGÊNCIA. PROVA PERICIAL.
Diligência para produção de prova pericial em sede de processo administrativo
fiscal não se presta à produção de prova de fato a cargo das partes ou a análise
de aplicação do direito aos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a indeferimento de Pedido de Ressarcimento de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), relativo a pagamento a
maior ou indevido, sucedida por Declaração de Compensação não foi homologada pela unidade
jurisdicionante.
Por economia processual e por bem retratar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques nossos):
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que indeferiu pedido de ressarcimento de créditos de Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Não-Cumulativa - Exportação,
relativos ao 2° Trimestre de 2007, no valor de R$ 25.222,10.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904616/2012-04

Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico, em 04/09/2012, cuja decisão foi pelo indeferimento, devido a
impossibilidade de confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte,
mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução
Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis
15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de apuração abaixo
indicado.
Desta forma não homologada a compensação declarada no(s) PER/DCOMP
41971.27929.130608.1.3.09-7623. Indeferido o pedido de restituição/resarcimento
apresentado no PER/DCOMP 36956.57875.100608.1.1.09-4081.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade arguindo que apresentou os arquivos em conformidade ao ADE
Cofis n° 15/2001, alterado ADE Cofis n° 25/2010, em mídia eletrônica (CD-
compact disk), não obstante a autoridade administrativa negou-se a aceitá-los.
Esclarece que por ocasião da entrega dos arquivos digitais, o Sistema Validador e
Autenticador de Arquivos Digitais-SVA, disponível no sítio da Internet da RFB,
apresentou problemas, gerando apontamentos ou inconsistências que não existiam,
impossibilitando assim a transmissão dos dados por esse sistema.
Diante disso, entrou em contato com a equipe de suporte da RFB em busca de uma
solução para o problema, sem sucesso, não restando outra alternativa senão a
apresentação dos arquivos digitais em mídia CD , recusada pela autoridade fiscal.
Inconformada, houve nova tentativa de entrega do CD, que foi novamente recusada.
Desta forma, a autoridade fiscal deixou de analisar os créditos pleiteados e, por
consequência, indeferiu-se o pedido de ressarcimento sem qualquer fundamentação
legal.
Entende que os problemas ocorridos com o sistema SVA foram tratados com descaso
pela autoridade fiscal, que se limitou a responder aos questionamentos da Recorrente
alegando que "uma vez que 90% dos contribuintes conseguiram transmitir tais
informações por meio do SVA não haveria exceção com relação ao pleito da
Recorrente".
Observa, entretanto, que o procedimento adotado não pode ser tratado como exceção,
uma vez que envidou todos os esforços em cumprir o termo de intimação utilizando-se
de permissivos legais e não pode ter seu direito creditório negado de forma arbitrária.
Isto porque, de acordo com o comando normativo contido no anexo único do ADE
Cofis n° 15/2001, já alterado pelo ADE Cofis n° 25, de 7 de junho de 2010, item 1.3 -
"Meios Físicos de Entrega", há autorização expressa para que a entrega dos
arquivos digitais possa se dar através da mídia eletrônica utilizada, CD. E mais,
conforme se verifica nos recibos de entrega de arquivos digitais, a recorrente
observou toda a orientação contida nos comandos legais, especificamente nos itens 2
e 3.2. do aludido Ato Declaratório, pois ali constam (i) a relação dos arquivos
solicitados, (ii) o código de identificação geral dos arquivos, (iii) a data e a hora da
geração do relatório e (iv) as assinaturas do responsável/preposto e do responsável
técnico. O único requisito faltante é a assinatura do auditor fiscal, que, de forma
arbitrária e injustificada, se recusou a receber os arquivos digitais salvos em mídia
eletrônica.
Faz-se necessário que os autos sejam baixados em diligência, a fim de que a Recorrente
possa ter o crédito analisado com base nas informações constantes no CD que será
novamente apresentado à fiscalização.
Diante de todo o exposto, é a presente para requerer o acolhimento da presente
Manifestação de Inconformidade para que seja reconhecido a totalidade do crédito
pleiteado e homologadas as compensações realizadas.
Caso se entenda necessário, requer a conversão do julgamento em diligência, para
que as informações gravadas na mídia eletrônica seja devidamente recebidas,
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904616/2012-04

analisadas e homologadas pela autoridade fiscal, razão pela qual requer, desde já,
a juntada posterior do CD contendo os aludidos arquivos digitais, sob alegação de
que os mesmos não atendiam as novas disposições introduzidas pelo ADE Cofis n°
25/2010”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/
Brasília), por meio do Acórdão no 03-84.472 - 4a Turma da DRJ/BSB (doc. fls. 039 a 050)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. O julgado foi
dispensado de Ementa pela aplicação da Portaria RFB no 2.724/2017.
A recorrente foi regularmente cientificada em 06/05/2019 pelo recebimento da
Intimação DRF/SOR/SECAT no 857-2019 - RRR, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sorocaba-SP, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 055).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 04/06/2019 a empresa
interpôs o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 058 a 067), como se atesta a partir do Termo de
Solicitação de Juntada (doc. fls. 056). Na peça recursal, alega em síntese que:
a) devido a instabilidades no sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil,
não teria conseguido transmitir as informações com uso do Sistema
Validador e Autenticador de Arquivos Digitais – SVA, forma requerida
pela Autoridade Fiscal, e, com intuito de não se furtar de suas
responsabilidades, tentou entrar em contato com a equipe de suporte da
RFB, sem lograr êxito;
b) posteriormente, “tentou apresentar por duas vezes, conforme depreende-se
dos documentos acostados aos autos, todos os documentos requeridos à
época em CD não regravável, inclusive com a geração de recibo com o
intuito de seguir com as diretrizes da Receita Federal do Brasil”, mas, ao
tentar proceder a entrega da documentação, “foi surpreendida com a
recusa por parte da autoridade fiscal, sem justificativa”;
c) o pedido de ressarcimento trata de COFINS Não cumulativa - Exportação,
referente ao 2° trimestre de 2007 (01/04/2007 a 30/06/2007) transmitido
em 10/06/2008, sendo posteriormente transmitida DCOMP, e o despacho
decisório foi recebido em 17/09/2012, ou seja, 5 anos a contar da data da
apuração do crédito, de forma que, “tratando-se da análise do direito
creditório que antecede a compensação dos débitos contidos na DCOMP,
o termo a quo para contagem deve obedecer ao quinquénio legal a contar
da apuração”, sendo assim “intempestivo o indeferimento dos créditos do
2. Trimestre de 2007 na data da intimação da Requerente”;
d) o Anexo Único do ADE COFIS no 5/2001, alterado pelo ADE COFIS no
25/2010, traria autorização expressa para que a entrega dos arquivos
digitais fosse feita por meio de mídia eletrônica utilizada pela empresa,
sendo “possível gravar as informações em CD e entregar autoridade”;
e) o processo administrativo, inclusive o tributário, deve ser analisado sob a
égide do princípio da verdade material, “para que se possa garantir um
julgamento justo e desprovido de parcialidades” e “a somatória do dever
de investigar da Administração Pública com a colaboração do

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904616/2012-04

Contribuinte, para que juntos consigam a verdade material em relevância
a forma”; e
f) a Autoridade Fiscal teria requerido os documentos em 2012, “com
fundamentação em Instrução Normativa posterior a data da transmissão
do pedido de ressarcimento, qual seja, 10/08/2008”, de forma que, “após
4 anos da transmissão do pedido de ressarcimento a autoridade fiscal
requerer documentos que foram instituídos apenas por normas infralegais
posteriores
claramente
demonstra
afronta
aos
princípios
da
irretroatividade e da anterioridade, de modo que esta Instrução
Normativa não pode ter aplicabilidade anterior a sua vigência, mas sim a
partir da sua publicação”.
Com base em todos esses argumentos, requer a recorrente “seja (i) conhecido o
presente recurso; (ii) julgado procedente para reconhecer o direito creditório da contribuinte de
COFINS formalizado através do PER n° 36956.57875.100608.1.1.09-4081 e por conseguinte
homologar a declaração de compensação formalizada através da DComp n°
41971.27929.130608.1.3.09-7623; (iii) alternativamente, que haja a conversão do julgamento
em diligência para que os documentos gravados em CD sejam oportunamente analisados pela
autoridade fiscal”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
A recorrente preliminarmente defende a ocorrência de homologação de seu pedido
de ressarcimento pelo transcurso do prazo de cinco anos a contar do período de apuração do
crédito. Ressalte-se inicialmente que a arguição é pedido inédito no curso do presente processo,
posto que não foi suscitada na Manifestação de Inconformidade e assim, por conseguinte,
também não foi objeto de apreciação da primeira instância de julgamento.
É cediço que, pela observância dos arts. 16 e 17 do Decreto Lei no 70.235/1972 -
PAF, bem como do disposto nos arts. 141, 223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil ,
não se pode conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos autos, por não ter sido
suscitada no momento processual adequado. Não se observou na Manifestação de
Inconformidade qualquer contestação em relação à ocorrência de homologação tácita.
Inicialmente, se poderia concluir que, relativamente à matéria, teria se consumado
a preclusão nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72. A princípio, é inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada perante a instância a quo.
Não obstante, é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado
apreciar de ofício as matérias de ordem pública, conforme consagrado por sedimentada
jurisprudência judicial e deste Conselho, ainda que não tenham sido contestadas, bem como
corrigir os erros materiais que, porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal. Faço
assim a análise da questão apresentada juntamente com a análise do mérito que passo a fazer.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904616/2012-04

Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento do Pedido de Ressarcimento formalizado no PER/DCOMP
no 36956.57875.100608.1.1.09-4081, de 10/06/2008 (doc. fls. 006 a 010), relativo ao período de
apuração do 2o trimestre de 2007, decorrente de exportação de mercadorias para o exterior
ocorridas em MAI/2007, em montante de R$ 25.222,10.
A partir dos créditos apurados no mencionado PER, formalizou-se Declaração de
Compensação por meio do PER/DCOMP no 41971.27929.130608.1.3.09-7623, de 13/06/2008
(doc. fls. 002 a 005), por meio da qual pretendia a recorrente compensar o referido crédito com
débitos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), em mesmo montante.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual a autoridade competente para reconhecer o crédito, após regularmente intimar o
requerente a apresentar documentação comprobatória, indeferiu o pedido formulado e não
homologou a compensação declarada.
Em que pese os argumentos expostos pela Recorrente, razão não lhe assiste.
Vejamos.
Inicialmente, a empresa sustenta que teriam transcorrido 5 anos da data da
apuração do crédito, de forma que, tratando-se da análise do direito creditório que antecede a
compensação da DCOMP, deveria ser observado o quinquênio legal a contar da apuração, sendo
“intempestivo o indeferimento dos créditos do 2° Trimestre de 2007” na data de sua intimação.
Bem, cabe ressaltar que, ao contrário do que assevera a recorrente, não há amparo
legal para a homologação tácita do Pedido de Restituição no prazo de 5 anos. O art. 150, § 4o, do
CTN trata do prazo decadencial para a homologação do lançamento, não se confundindo o
lançamento com o pedido de restituição ou ressarcimento. Da mesma forma, o art. 74 da Lei no
9.430/96 cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à
apreciação desse tipo de pedidos.
São diversos os julgados no âmbito deste Conselho que trazem o mesmo
entendimento como razão de decidir. Peço vênia para trazer o meu Voto os argumentos
utilizados pelo i. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, no voto condutor do Acórdão no 3402-
004.46 (os destaques são meus):
“Pois bem. É cediço que o Código Tributário Nacional (CTN), regulamenta o prazo
decadencial de 5 anos para o agente fiscal homologar o lançamento por homologação,
que ocorre quando o contribuinte, por determinação legal, em substituição ao agente
arrecadador, possui a obrigação de apurar o tributo devido, em face da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, efetuar o seu recolhimento e realizar a respectiva
declaração.
No contexto do procedimento de homologação das compensações, no qual se atesta a
existência e a suficiência do direito creditório invocado para a extinção dos débitos
compensados, a única limitação imposta à atuação da Administração Tributária é o
prazo de cinco anos da data da apresentação das declarações de compensação, depois do
qual os débitos compensados devem ser extintos, independentemente da existência e
suficiência dos créditos, conforme determina o artigo 74, §5° da Lei n° 9.430, de 1996.
Destaco a seguir seu conteúdo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904616/2012-04

ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 1o (...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifei).
No mesmo sentido, define a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, assim como as
Instruções Normativas que a sucederam na regulamentação dessa matéria.
Como se vê, por disposição legal expressa, a homologação tácita é aplicável
unicamente à Declaração de Compensação, não havendo possibilidade de sua
aplicação aos Pedidos de Restituição e Ressarcimento (PER).
Isto ocorre porque quando o contribuinte realiza um pedido de compensação, nada mais
está fazendo do que um lançamento por homologação: apura o tributo devido, realiza a
declaração, e substitui o pagamento em espécie, por um pagamento com crédito
tributário que possui junto ao ente tributante. E é por essa razão que, quando não há a
apreciação expressa do pedido de compensação, passados 5 anos após a sua
apresentação, ocorre a respectiva homologação. Em última análise, o que há é a
homologação do lançamento realizado pelo contribuinte, sendo que o pagamento da
obrigação tributária se dá com a utilização do seu direito creditório.
Portanto, tal regra não se aplica ao caso do Recorrente com relação ao Pedido de
Restituição de fls. 25/27, datado de 21/12/2006, justamente por se tratar de Pedido de
Restituição e não de uma Declaração de Compensação. O Pedido de Restituição não
pode ser confundido com uma Declaração de Compensação, muito embora em
ambos os casos esteja a se tratar de direito a um crédito tributário. A compensação
está sempre atrelada a um lançamento.
E é por isso que a ela se aplica o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 150
do CTN. O pedido de restituição não. Ele é independente de qualquer lançamento
e requer necessariamente um pronunciamento do Fisco.
Contudo, embora o Fisco deva nortear seus atos observando a eficiência e a
celeridade, pois sua ação deve preservar os interesses públicos, nada o impede de,
quase seis anos após o Pedido de Restituição (PER) formulado pelo Recorrente,
indeferi-lo, por não vislumbrar o direito pleiteado. Não há a homologação tácita
desse pedido, porquanto não ocorre qualquer lançamento que enseje a aplicação
do artigo 150, § 4o, do CTN, como defende a Recorrente.
Não há previsão legal para essa homologação. De se observar, também, que o
Recorrente não rebate a alocação do pagamento (crédito solicitado no PER) ao débito de
IOF do período de apuração tratado neste processo, o qual consta confessado em DCTF.
Não contesta, portanto, a inexistência do indébito tributário demonstrada no Despacho
Decisório, dando margem ao entendimento de que o crédito almejado no Pedido de
Restituição, não existe.
Desta forma, considerando que o Recorrente se limitou a argüir a homologação tácita do
Pedido de Restituição, com base no artigo 150, § 4o, do CTN, sem trazer qualquer
documentação ou argumentação que comprovasse a existência de seu crédito, não há
mesmo como acatar o seu pedido”.
Ou seja, a homologação tácita ocorre apenas para as declarações de compensação,
instituto esse que não se aplica aos pedidos de ressarcimento/restituição, não ficando o Fisco
subsumido ao prazo de 5 anos para analisar pedido de ressarcimento formalizado.
No caso concreto, o que se observa é que a Declaração de Compensação foi
transmitida em 13/06/2008 e o Despacho Decisório que não a homologou data de 04/09/2012, de
forma que não há que se falar em sua homologação tácita. Ou seja, apesar de os créditos
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904616/2012-04

possuírem período de apuração do 2o trimestre de 2007, a Declaração de Compensação somente
foi apresentada em 2008, possuindo a Administração Tributária o prazo de 5 (cinco) anos para
verificação do direito creditório.
Afastada a possibilidade da ocorrência da homologação tácita do PER ou da
DCOMP, passa-se à análise do direito ao crédito.
Como relatado, a recorrente sustenta que teria havido indeferimento do seu Pedido
de Ressarcimento pelo descumprimento de intimação para apresentar documentos
comprobatórios nos moldes do Ato Declaratório Executivo COFIS no 15/2001, alterado pelo Ato
Declaratório Executivo COFIS no 25, de 2010, e tem defendido desde o início do litígio que
tentou por duas vezes apresentar a documentação requerida em observância aos ditames daquele
ato normativo, tendo a fiscalização se recusado a receber os comprovantes trazidos.
O colegiado de piso manteve o indeferimento do pedido de ressarcimento e a
consequente não homologação da DCOMP, mantendo o entendimento de que pode ser exigida a
apresentação dos documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-
requisito ao conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte e que as normas permitiriam
condicionar o reconhecimento do direito creditório à transmissão dos arquivos digitais, de forma
que, ausentes os documentos que atestassem origem e a natureza do crédito, o pedido ficaria
prejudicado (fls. 042 e ss. – destaques nossos):
“O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que "a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda".
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova nas
questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do
direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
(...)
Já nos casos de utilização de direito creditório pela interessada, entretanto, o quadro
resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto, restituição,
compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição da interessada a demonstração
da efetiva existência deste. O Código de Processo Civil, Lei n° 5.869/1973, aqui
aplicável subsidiariamente ao Decreto 70.235/72, estabelece, em seu art. 333, que o
ônus da prova incumbe ao autor, quando fato constitutivo do seu direito.
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao
conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o
pedido/declaração fica inarredavelmente prejudicado. Destarte, com vistas à análise
do direito creditório de PIS/COFINS solicitado por meio do programa Pedido de
Restituição,
Ressarcimento
ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP), faz-se necessário verificar o suposto crédito. Portanto, no curso do
procedimento de verificação do pedido de ressarcimento e da compensação declarada,
pode e deve a Autoridade Fiscal requisitar informações ao sujeito passivo a fim de
constatar a propriedade ou impropriedade do pedido levado a efeito pelo contribuinte.
Quanto à motivação do Despacho Decisório, evidencia-se da análise do caso, fundada
na legislação que rege a matéria, que a empresa não atendeu à intimação, na sua
totalidade, para apresentação dos dados necessários à apreciação do seu suposto
crédito, não havendo como a contribuinte ter sucesso em sua pretensão creditória
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904616/2012-04

sob pena de ser violada a moralidade administrativa já que o alegado crédito não
foi comprovado.
(...)
O litígio se estabeleceu na obrigatoriedade de a interessada apresentar os documentos
em meio digital, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/2001, e a existência de
normas que possibilitariam tal exigência e obrigaria a contribuinte à entrega nos estritos
termos contidos na intimação da autoridade fiscal.
(...)
Em paralelo, pela Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, a
autoridade da RFB de que trata o caput de seu art. 65 poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital (matéria
posteriormente regulamentada pela Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de
novembro de 2012, art. 76). Repare-se:
(...)
Além da disciplina do caput do art. 65 da instrução retrocitada, o § 3° do mesmo ato
estabelece, especificamente no que tange aos pedidos de ressarcimento e às declarações
de compensação de créditos de duas contribuições - PIS/Pasep e Cofins -, apresentados
até uma data determinada - 31 de janeiro de 2010 -, que a autoridade competente poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de
que trata o § 1°, transmitido na forma do § 2°, ou seja, transmitido mediante o Sistema
Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA).
E mais, o § 4°, acima transcrito tem um comando de cumprimento obrigatório dirigido
aos contribuintes e à autoridade administrativa, de que será indeferido o pedido de
ressarcimento ou não homologada a compensação, quando o sujeito passivo não
observar o disposto nos §§ 1° e 3°.
Portanto, não há dúvida de que na hipótese de créditos a título de Contribuição para o
PIS/COFINS, o reconhecimento do direito creditório poderia ser condicionado pela
autoridade fiscal à apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de
apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF n° 86, de 2001,
especificado no Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS N° 15, de 23 de
outubro de 2001.
A interessada alega que apresentou os arquivos digitais em mídia CD, não aceita pela
autoridade fiscal de modo injustificado.
(...)
Lembre-se que, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, o contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe
atribui, quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
Portanto, não cabe razão à contribuinte, posto que esta deixou de cumprir a obrigação de
apresentar a documentação exigida dentro do prazo legal, motivo este suficiente para
dar ensejo ao despacho decisório de indeferimento do direito creditório e da não
homologação de suas compensações.
Não vejo fundamento para a reforma da decisão recorrida.
Inicialmente se observa que a recorrente foi regularmente intimada a apresentar os
documentos que dariam suporte ao crédito pleiteado em 27/MAR/2012, por meio de Termo de
Intimação (doc. fls. 009), no qual se intimava a empresa, no prazo de 20 dias, a “transmitir os
arquivos previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em conformidade com o
ADE Cofis no 15/2001, alterado pelo ADE Cofins no 25/2010, compreendendo as operações
efetuadas no trimestre de apuração acima indicado”. O mesmo documento alertava que o não
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904616/2012-04

atendimento ao solicitado no prazo estipulado poderia ensejar indeferimento/não-homologação
do PER/DCOMP em análise.
Cabe destacar que a exigência de apresentação de documentos em meio digital
encontra amparo legal e normativo nos arts. 11, § 3o, da Lei no 8.218/19912, 39 da Lei no
9.784/19993 e 74 da Lei no 9.430/96, disciplinados pelas Instruções Normativas SRF no 86/20014
e RFB no 900/20085.

2 Lei no 8.218, de 1991
“Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-
35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006).
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em que os
arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo Secretário da Receita
Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)”.

3 Lei no 9.784, de 1999
“Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou
terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de
atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria,
suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de
pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação
implicará arquivamento do processo”.

4 Instrução Normativa SRF no 86, de 2001
“Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos Auditores-Fiscais da Receita
Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório Executivo (ADE), estabelecer
a forma de apresentação, documentação de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e
sistemas de que trata o art. 2o ”.

5 Instrução Normativa RFB no 900, de 2008
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o
pedido de ressarcimento e a declaração de compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme
previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3 Documentos
Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS" do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No
15, de 23 de outubro de 2001. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por estabelecimento, mediante o Sistema
Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904616/2012-04

Esta última, em especial, expressamente estabelece que, “na hipótese de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de
ressarcimento e a declaração de compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos
ao período de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22
de outubro de 2001”. Foi exatamente o que ocorreu.
Defende a recorrente que, devido a instabilidades no sistema eletrônico de
transmissão e validação de documentos digitais, não teria conseguido enviar as informações na
forma requerida, razão pela qual teria tentado, em 02 e 04/MAI/2012, entregar os documentos
requerido em mídia de Compact Disc (CD), os quais teriam sido recusados pela fiscalização sem
qualquer fundamentação.
Ora, não há qualquer comprovação de que, no período indicado, houvesse
indisponibilidade do sistema que não permitisse efetuar a transmissão dos documentos com a
utilização do do Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais – SVA, forma requerida
pela Autoridade Fiscal.
Observe-se que o Termo de Intimação foi emitido em 27/03/2012, as supostas
tentativas de entrega teriam ocorrido em 02 e 04/05/2012 (doc. fls. 035 e 036) e o Despacho
Decisório (doc. fls. 010 a 011) somente foi proferido em 04/09/2012. Difícil imaginar que ao
longo de sete meses estivesse a empresa impossibilitada de efetuar a transmissão das
informações na forma estabelecida pelo ADE COFIS.
Também não há qualquer comprovação de recusa do recebimento dos documentos
em meio digital, como alegado. Em verdade, não se traz aos autos qualquer comprovação de
recusa dessa entrega, visto que os documentos que comprovariam as infrutíferas tentativas são de
lavra da recorrente e sem qualquer tipo de recibo pela unidade preparadora.
Ademais, ainda que se reconheça as tentativas de entrega dos documentos em CD
a partir dos documentos trazidos em Impugnação, não se pode considerar como atendida a
Intimação, pois se excedeu em muito o prazo estabelecido na Intimação.
As pessoas jurídicas, quando intimadas pelos Auditores-Fiscais da Receita
Federal, devem apresentar os arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras no prazo de vinte dias, condição expressa

endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com utilização de certificado digital válido. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação de créditos de PIS/Pasep e da
Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma
do § 2o. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no
981/2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação, quando o sujeito passivo não
observar o disposto nos §§ 1o e 3o. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
(Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o estabelecimento da pessoa jurídica
que, no período de apuração do crédito, esteja obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)”.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904616/2012-04

no Termo de Intimação. Ou seja, mesmo intimada em 27 de março, somente teria tentado
apresentar os documentos em CD em 02 de maio, ultrapassando em muito o prazo fixado.
O mesmo documento, como salientado linhas acima, também ressalta que o não
atendimento da intimação no prazo estabelecido implicaria o indeferimento do pedido de
ressarcimento formulado.
Tal condição encontra amparo no §§ 3o e 4o do art. 65 da IN RFB no 900/2007, já
transcritos, que respectivamente estabeleciam que:
1) na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação de
créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010, a
autoridade competente poderia condicionar o reconhecimento do direito creditório
à apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica,
com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração
do crédito exigidos em conformidade com a IN SRF no 86/2001;
2) tais documentos deveriam ser transmitidos mediante o Sistema Validador e
Autenticador de Arquivos Digitais (SVA); e
3) seria indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação,
se o sujeito passivo não observasse as formas estabelecidas.
Tal entendimento encontra eco em diversos julgados deste Conselho, do qual
trago à baila o Acórdão no 3401-003.479 desta c. Turma, de relatoria do i. Conselheiro Robson
José Bayerl:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ENTREGA
DOS
ARQUIVOS DIGITAIS. CONDIÇÃO. INDEFERIMENTO. CABIMENTO.
Segundo a legislação de regência, IN SRF 86/2001, art. 65 da IN RFB 900/2008, art. 11
da Lei no 8.218/91 e art. 74 da Lei no 9.430/96, a recepção dos pedidos de
ressarcimento e declarações de compensação está condicionada à apresentação dos
arquivos digitais relativos ao sistema de escrituração eletrônico da pessoa”
(processo no 10920.906752/201208, sessão de 24 de abril de 2017 - grifei).
Também não se sustenta o argumento de que estariam sendo exigidos documentos
digitais com fundamentação em Instrução Normativa emitida posteriormente à data da
transmissão do pedido de ressarcimento. O Termo de Intimação de fls. 009 traz como base legal
o “Art. 7o da Lei no 2.354, de 1954, art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, art. 904, 911 e 927 do
Decreto no 3.000, de 1999, art. 11 da Lei no 8.218, de 1991 (alterado pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001), Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, Ato Declaratório Executivo
Cofis no 15, de 2001, alterado pelo ADE Cofis no 25, de 2010, e art. 65 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008” (grifei).
A IN SRF no 86/2001 acima transcrita não poderia ser mais direta, ao estabelecer
em seu art. 1o que, para períodos a partir de 1o de janeiro de 2002 deveriam ser mantidos os
arquivos digitais. Estabeleceu ainda em seu art. 2o que, quando intimadas, as pessoas jurídicas
deveriam apresentar tal documentação no prazo de vinte dias.
O §1o do art. 65 da IN RFB no 900/2008 também transcrito, a bem da verdade,
apenas fez constar em legislação específica o que já previa na IN SRF no 86/2001 desde 1o de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904616/2012-04

janeiro de 2002, data em que passou a produzir efeitos, não se tratando de instituição de novos
critérios.
Por fim, quanto à solicitação de realização de diligência, é cediço que a solicitação
de perícia ou diligência é feita com vistas à obtenção de informações necessárias ao deslinde do
feito ou à obtenção de esclarecimentos sobre elementos constantes dos autos e cabe à autoridade
julgadora avaliar sua pertinência para a solução da lide. Ao revés, desnecessária sua realização se
o julgador se convencer de que o constante dos autos se apresenta como necessário e suficiente
ao deslinde da controvérsia posta a seu julgar.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada pelo contribuinte.
Não cabe, a meu ver, a simples alegação de busca da verdade material para que se
almeje suprir deficiência probatória deixada pelo contribuinte em requerimento de
reconhecimento de direito creditório. Nesse sentido, peço licença para agregar aos meus os
argumentos tomados do voto condutor do Acórdão no 3401-003.096, de relatoria do i.
Conselheiro Rosaldo Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
No caso dos autos, como visto, a recorrente não se desincumbiu do seu dever de
trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou
a maior, de sorte que não merece acolhimento o pleito de reforma da decisão de primeira
instância.
A meu sentir, então, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário. É como
voto.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904616/2012-04

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital